Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-86.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011585-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALTER COSME DA COSTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 008.311.511-02 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EMPORIO DO VIDRO LTDA - CNPJ: 29.934.192/0001-95 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES - CPF: 358.092.628-48 (APELADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES DEVOLVIDOS PELO MOTIVO 22. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cheques no valor de R$ 203.441,32, devolvidos pelo Motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura). O executado opôs exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, nulidade da citação, prescrição e inexigibilidade dos títulos. A sentença rejeitou as três primeiras teses e acolheu a inexigibilidade, condenando o exequente em honorários de 10% sobre o valor da causa. O apelante requer nulidade da citação por ausência de poderes específicos na procuração, nulidade da sentença por falta de oportunidade de conversão do rito, reconhecimento de sucumbência recíproca ou redução dos honorários por aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo com apresentação de exceção supre a ausência de poderes específicos para receber citação; (ii) estabelecer se houve violação aos arts. 10, 317 e 321 do CPC pela ausência de oportunidade de conversão do rito, considerando o Tema 320 do STJ; (iii) determinar se o acolhimento de uma das quatro teses defensivas configura sucumbência recíproca ou integral; (iv) verificar se a boa-fé do exequente autoriza redução dos honorários pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo com apresentação de exceção de pré-executividade supre a ausência de poderes específicos na procuração, pois a finalidade do ato citatório (ciência e contraditório) foi alcançada, conforme art. 239, §1º do CPC e jurisprudência do STJ (EREsp 1.709.915/CE).

4.

O exequente carece de interesse processual para arguir nulidade que beneficia o executado, configurando inovação recursal e comportamento contraditório após aceitar tacitamente a validade da citação durante toda a tramitação.

5.

Não houve violação ao art. 10 do CPC, pois o fundamento da extinção (ausência de certeza por devolução Motivo 22) foi amplamente debatido na exceção e impugnação, sendo a extinção consequência previsível.

6.

O Tema 320 do STJ (REsp 1.340.236/RS) veda a conversão da execução em ação monitória após a citação, que ocorreu pelo comparecimento espontâneo em 23/03/2025, operando a estabilização da demanda.

7.

Os arts. 317 e 321 do CPC aplicam-se a vícios formais sanáveis da petição inicial antes da citação, não ao vício material do título (ausência de certeza), defeito congênito insanável.

8.

A sucumbência aferida pelo resultado útil e proveito econômico, não pela quantidade de teses, caracteriza sucumbência integral quando a extinção total resulta em proveito de 100% para o executado.

9.

As teses rejeitadas eram preliminares e a acolhida era meritória, sendo que a rejeição de preliminares se torna irrelevante quando acolhida tese meritória que conduz à extinção total.

10.

O exequente deu causa ao processo inadequado ao ajuizar execução sabendo que os cheques foram devolvidos pelo Motivo 22, vício que retira a certeza do título (art. 783 CPC).

11.

Havia vias adequadas (ação monitória ou de conhecimento), sendo que a escolha da via executiva inadequada impõe ao exequente arcar com as consequências.

12.

O art. 85, §8º do CPC não se aplica quando o valor da causa (R$ 203.441,32) é expressivo e determinado, devendo ser utilizado o critério percentual do §2º.

13.

Cabe majoração dos honorários em segundo grau pelo trabalho adicional (art. 85, §11 CPC), fixando-se em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo mediante exceção de pré-executividade supre a ausência de poderes específicos para receber citação (art. 239, §1º CPC).

2.

É inadmissível a conversão da execução em ação monitória após a citação (Tema 320 STJ).

3.

A sucumbência aferida pelo resultado útil caracteriza sucumbência integral quando a extinção total resulta em proveito de 100% para o executado, ainda que teses preliminares tenham sido rejeitadas.

4.

O exequente que ajuíza execução fundada em cheques devolvidos pelo Motivo 22, com conhecimento prévio do vício, dá causa ao processo inadequado e deve arcar integralmente com os honorários.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011585-86.2024.8.11.0041

WALTER COSME DA COSTA CARVALHO JUNIOR X EMPORIO DO VIDRO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por WALTER COSME DA COSTA CARVALHO JUNIOR, com o fito de reformar a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução de título extrajudicial fundada em cheques no valor de R$ 203.441,32, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação por ausência de poderes específicos na procuração do executado para receber citação, nos termos do art. 105 do CPC, bem como a nulidade da sentença por violação aos arts. 10, 317 e 321 do CPC, ante a ausência de oportunidade para conversão do rito processual antes da extinção do feito.

No mérito, pugna pela reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios, sustentando a existência de sucumbência recíproca, uma vez que a exceção de pré-executividade foi acolhida apenas parcialmente (rejeitadas três das quatro teses defensivas: ilegitimidade passiva, prescrição e nulidade da citação), devendo os honorários serem distribuídos proporcionalmente nos termos do art. 86 do CPC.

Alternativamente, invoca o princípio da causalidade, alegando boa-fé ao ajuizar a execução fundada em cheques aparentemente válidos, cuja devolução pelo Motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) constitui vício sutil não facilmente perceptível, requerendo a redução equitativa ou exclusão dos honorários com base no art. 85, §8º do CPC.

Subsidiariamente, requer a conversão da execução em ação monitória, com aproveitamento dos atos processuais válidos, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, nos termos dos arts. 317, 321 e 771, parágrafo único, do CPC.

O apelado FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO

Eminentes Pares:

Sustenta o apelante que a procuração outorgada pelo executado ao seu patrono não contém poderes específicos para receber citação, conforme exigência do art. 105 do Código de Processo Civil, razão pela qual o mero comparecimento espontâneo não teria o condão de suprir a ausência de citação válida.

Sem razão, contudo.

O art. 239, §1º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que "
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
".

A
ratio legis
do dispositivo é clara: a citação tem por finalidade dar ciência inequívoca ao demandado da existência da ação e possibilitar-lhe o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Uma vez alcançada essa finalidade, ainda que por meio diverso do formalmente previsto, o ato processual atinge seu objetivo e não pode ser invalidado por mero apego ao formalismo.

No caso concreto, o executado não apenas compareceu espontaneamente aos autos, mas apresentou exceção de pré-executividade, na qual suscitou matérias de ordem pública e exerceu amplamente seu direito de defesa, debatendo legitimidade passiva, prescrição, nulidade da citação e, principalmente, a inexigibilidade dos títulos executivos.

A jurisprudência do STJ há muito pacificou o entendimento de que, quando o comparecimento espontâneo se dá mediante apresentação de defesa substancial – como embargos à execução ou exceção de pré-executividade –, a ausência de poderes específicos na procuração para receber citação torna-se irrelevante, pois o que a lei visa resguardar é justamente o direito de defesa, que foi plenamente exercido.

Ademais, não se pode desconsiderar que a nulidade da citação é vício que beneficia precipuamente o réu ou executado, destinando-se a garantir-lhe o devido processo legal e o contraditório.

No caso dos autos, o executado não apenas teve ciência da demanda, como obteve êxito integral, logrando a extinção do processo executivo.

Ora, seria no mínimo contraditório – para não dizer temerário – que o exequente, após aceitar tacitamente a validade do comparecimento espontâneo durante toda a tramitação processual, inclusive quando da prolação da sentença que reconheceu a regularidade da citação, venha agora, em sede recursal e apenas porque foi vencido, arguir nulidade que não lhe aproveita e que sequer foi suscitada no momento oportuno.

Trata-se de manifesta inovação recursal e de comportamento processual contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva e pela teoria dos atos próprios, que não merecem guarida nesta Corte.

Por fim, registro que o próprio apelante, em sua impugnação à exceção de pré-executividade, aceitou expressamente a conclusão do juízo de que o comparecimento espontâneo havia sanado o vício da citação, conforme consignado na sentença. Não pode agora, por mero inconformismo com o resultado desfavorável, pretender desconstituir aquilo que ele próprio reconheceu como válido.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da citação.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Eminentes Pares:

Alega o apelante que o juízo
a quo
teria violado os arts. 10, 317 e 321 do Código de Processo Civil ao extinguir o processo sem previamente oportunizar a conversão da execução em ação monitória ou de conhecimento, o que configuraria "decisão surpresa" e ofensa aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Também aqui não lhe assiste razão.

No caso concreto, o fundamento da extinção – ausência de certeza do título executivo em razão da devolução dos cheques pelo Motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) – foi expressamente ventilado pelo executado na exceção de pré-executividade e devidamente rebatido pelo exequente em sua impugnação.

Houve, portanto, amplo contraditório sobre a matéria que serviu de base para a decisão judicial. A extinção do processo por inexigibilidade do título era uma das consequências jurídicas naturais e previsíveis do acolhimento da tese defensiva, não se tratando, em absoluto, de fundamento novo ou surpreendente.

O que o apelante pretende, na verdade, é que o juízo tivesse o dever de lhe sugerir a conversão do rito processual antes de extinguir a execução. Ocorre que tal conversão é expressamente vedada pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo nº 320 (REsp 1.340.236/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 6/9/2013), aquela Corte Superior firmou a seguinte tese:

"É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação."

Os fundamentos que embasaram essa orientação jurisprudencial são de clareza solar.

Estabilização da demanda: após a citação, a relação processual se estabiliza, não sendo possível alterar o procedimento escolhido pelo autor;

Segurança jurídica: permitir a conversão após a citação geraria instabilidade e imprevisibilidade no processo;

Natureza jurídica distinta: execução e ação monitória têm pressupostos, ritos e finalidades diversos, não sendo fungíveis após a instauração do contraditório;

Preclusão consumativa: a escolha da via processual é ônus do autor, que deve arcar com as consequências de sua opção.

No caso dos autos, é incontroverso que o executado compareceu espontaneamente aos autos em 23/03/2025, o que, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, supre a citação. A partir desse momento, operou-se a estabilização da demanda executiva, tornando-se inadmissível a conversão do rito, sob pena de frontal violação ao Tema 320 do STJ.

Não bastasse isso, os arts. 317 e 321 do CPC, invocados pelo apelante, referem-se ao dever de oportunizar a emenda da petição inicial quando esta apresenta vícios formais sanáveis, e sempre antes da citação do réu.

No caso concreto, a extinção não decorreu de vício formal da petição inicial, mas sim de vício material do título executivo – a ausência do requisito da certeza, previsto no art. 783 do CPC.

Trata-se de defeito congênito e insanável por mera emenda ou adequação formal, pois o cheque devolvido pelo Motivo 22 não pode ser "corrigido" pelo exequente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundada em cheques emitidos pela empresa Empório do Vidro Ltda, no valor de R$ 203.441,32, sendo incluído no polo passivo o Sr. Fernando Henrique Silva Ayres, empresário individual à época da emissão das cártulas.

Os títulos executivos foram devolvidos pelo banco sacado sob o Motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), circunstância que constava dos comprovantes bancários juntados pelo próprio exequente com a petição inicial.

O executado compareceu espontaneamente aos autos e opôs exceção de pré-executividade, suscitando quatro teses defensivas: (i) ilegitimidade passiva; (ii) nulidade da citação; (iii) prescrição; e (iv) inexigibilidade dos títulos por ausência de certeza.

A sentença rejeitou as três primeiras teses, mas acolheu a quarta, reconhecendo que a devolução pelo Motivo 22 retira o requisito da certeza previsto no art. 783 do CPC, o que inviabiliza o prosseguimento da execução. Em consequência, julgou extinta a execução sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.344,13).

A controvérsia recursal está em saber se o acolhimento de apenas uma das quatro teses defensivas configura sucumbência recíproca e se a boa-fé do exequente ao ajuizar a execução autoriza a aplicação do princípio da causalidade.

Delimitada a controvérsia, passo à análise.

Sem razão o apelante.

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que "
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários
".

A aplicação desse dispositivo pressupõe que ambas as partes tenham obtido proveito útil no processo, sendo, ao mesmo tempo, vencedoras e vencidas em relação aos pedidos formulados.

No caso, o exequente ajuizou a execução com um único objetivo: receber o crédito de R$ 203.441,32 representado pelos cheques. O resultado do processo foi a extinção total da execução, sem que o exequente obtivesse qualquer parcela do valor pretendido.

Sob a ótica do resultado prático, portanto, o exequente sucumbiu integralmente, pois não alcançou nenhuma fração do proveito econômico almejado. O executado, por sua vez, obteve êxito total, logrando a extinção completa da demanda executiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sucumbência deve ser aferida pelo critério do resultado útil e do proveito econômico obtido pelas partes, e não pela quantidade de fundamentos ou teses acolhidos ou rejeitados.

É preciso distinguir, ademais, a natureza das teses apresentadas na exceção de pré-executividade. As três teses rejeitadas – ilegitimidade passiva, nulidade da citação e prescrição – eram de natureza preliminar ou processual, destinadas a obstar o prosseguimento da execução por vícios formais ou de legitimação.

A tese acolhida – inexigibilidade dos títulos por ausência de certeza – era de natureza meritória, atacando diretamente a aptidão dos cheques para embasar a execução.

Na estrutura lógica da decisão judicial, as questões preliminares são prejudiciais ao mérito. Uma vez acolhida a tese meritória que conduz à extinção total da execução, a rejeição das preliminares torna-se irrelevante para o resultado final, pois ainda que o executado fosse parte legítima, ainda que a citação fosse válida e ainda que não houvesse prescrição, a execução não poderia prosseguir porque o título é inexigível.

Aplicar mecanicamente o critério quantitativo (número de teses) sem considerar o resultado prático violaria o princípio da razoabilidade e a própria finalidade do instituto da sucumbência, que visa ressarcir a parte vencedora pelas despesas processuais e desestimular demandas infundadas.

No caso dos autos, o executado teve que constituir advogado e apresentar defesa técnica qualificada para se livrar de uma execução que foi integralmente extinta. Seria desproporcional e injusto que ele arcasse com parte dos honorários advocatícios quando obteve êxito total em sua defesa.

Por outro lado, o exequente ajuizou execução fundada em títulos que, como se verá adiante, sabia ou deveria saber que não preenchiam os requisitos de certeza exigidos pelo art. 783 do CPC. Não obteve qualquer resultado útil e deve, portanto, arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

Assim, entendo que é caso de rejeitar a tese de sucumbência recíproca, mantendo a condenação integral do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Alternativamente, sustenta o apelante que, ainda que não reconhecida a sucumbência recíproca, deve ser aplicado o princípio da causalidade para reduzir ou excluir os honorários advocatícios.

Também aqui não prospera a pretensão recursal.

O princípio da causalidade, de fato, é critério auxiliar para aferição da sucumbência, determinando que deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou ao seu prolongamento indevido.

Ocorre que, no caso concreto, quem deu causa à instauração de um processo executivo inadequado foi o próprio exequente, e não o executado.

O exequente, portanto, tinha pleno conhecimento de que os cheques apresentavam vício formal que retirava o requisito da certeza, indispensável à execução nos termos do art. 783 do CPC e, ao optar pela via executiva, sabendo da existência do vício formal, o exequente fez uma escolha processual inadequada e deve arcar com as consequências dessa escolha.

Não se trata, portanto, de vício oculto ou descoberto posteriormente. Trata-se de vício conhecido e cognoscível desde o início, que tornava a via executiva manifestamente inadequada.

Por fim, quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que permite a fixação equitativa dos honorários, o dispositivo assim estabelece:

"§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

No caso concreto, o valor da causa é de R$ 203.441,32 (duzentos e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), montante que não pode ser considerado irrisório ou muito baixo. Trata-se de valor expressivo, que permite perfeitamente a aplicação do critério percentual previsto no §2º do art. 85.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondendo ao percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, o que demonstra a razoabilidade e proporcionalidade da condenação.

Não há, portanto, fundamento para aplicação do critério equitativo do §8º, que se destina a situações excepcionais em que o valor da causa é ínfimo ou o proveito econômico é inestimável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026